Tribunal: TCU
Processo: 015.900/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1674/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de alteração da pensão militar instituída pelo Sr. Geraldo Pinto Carvalheira em favor da Sra. Carla Lago Carvalheira (filha do instituidor), emitido pelo Comando do Exército e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) constatou ter havido majoração de proventos para o posto hierárquico imediatamente superior, com base no art. 110 da Lei 6.880/1980, em vista da invalidez posterior à reforma do instituidor; Considerando que tal procedimento está em desacordo com a orientação adotada no Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler), decisão paradigmática na qual se concluiu pela ausência de previsão legal para extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 a militares já reformados; Considerando que a aludida orientação é respaldada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo das decisões proferidas pela Corte Cidadã nos Recursos Especiais 1784347/RS e 1.340.075/CE e no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 966.142/RJ; Considerando que, no exame empreendido pela Unidade Especializada, também foi constatada inobservância do abate-teto constitucional, considerando o somatório de valores percebidos a título de proventos e pensão militar; Considerando a atual jurisprudência de que, a partir da publicação do Acórdão do STF que julgou o RE 602.584, o teto constitucional (art. 37, inciso XI, da Constituição Federal) incide sobre o valor resultante da acumulação de benefício de pensão com proventos de inatividade, caso a morte do instituidor da pensão tenha ocorrido após a publicação da EC 19/1998 ( Acórdão 4032/2021-TCU-Primeira Câmara , rel. Mino Benjamin Zymler); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que os pareceres da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU foram pela ilegalidade e denegação de registro do ato em exame; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; Considerando, por fim, a presunção de boa-fé da interessada no ato em análise; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato da pensão militar instituída pelo Sr. Geraldo Pinto Carvalheira em favor da Sra. Carla Lago Carvalheira, negar-lhe o correspondente registro, e dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, sem prejuízo de expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 015.900/2022-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Carla Lago Carvalheira (XXX.118.384-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Instituto Agronômico de Pernambuco, ao Grande Recife Consórcio de Transporte e ao Comando do Exército que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação desta Deliberação, adotem medidas para fins de aplicação do referido abate-teto, considerando que a Sra. Carla Lago Carvalheira poderá optar acerca da fonte do rendimento sobre o qual deve incidir a glosa, bem que, se for omissa, a dedução do abate-teto deverá ser feita sobre a maior fonte; 1.7.2. determinar ao Comando do Exército, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.2.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.2.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 1.7.2.3. emita novo ato de pensão militar, livre da irregularidade ora apontada, em favor da Sra. Carla Lago Carvalheira, promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal e submeta-o à apreciação do Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.